Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, por ausência de enquadramento do autor na condição de superendividado. Sustenta o apelante a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, o comprometimento do mínimo existencial e requer a revisão contratual compulsória. Nas contrarrazões, os apelados suscitam preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presença da Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (iii) determinar se o apelante se enquadra na condição de superendividado para fins de repactuação de dívidas e se há inconstitucionalidade no Decreto no 11.150/2022.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo não atrai a competência da Justiça Federal quando se trata de ação de superendividamento com concurso de credores, conforme entendimento consolidado pelo STJ no CC 193066/DF, em consonância com a exegese do art. 109, I, da CF/88.4. O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões do recurso permitem identificar com clareza os fundamentos de inconformismo e o pedido de nova decisão, mesmo com eventual repetição de argumentos já apresentados, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC).5. O enquadramento como superendividado exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 mensais pelo Decreto no 11.150/2022. A renda líquida do apelante, mesmo após os descontos, permanece acima desse limite, afastando o reconhecimento da condição de superendividamento.6. A repactuação compulsória das dívidas não se destina à simples readequação das parcelas aos interesses do devedor, mas à proteção da dignidade do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira real, o que não restou comprovado nos autos.7. Inexiste inconstitucionalidade manifesta no Decreto no 11.150/2022, editado com base na competência regulamentar do Poder Executivo e cuja validade se presume, à luz do princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos.8. Diante da improcedência do pedido, cessam os efeitos da decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade do débito com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 193066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 22.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 1922660, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 23.09.2024; TJDFT, Acórdão 1710238, 1a Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 13.06.2023.
(wi)